Tribunal: STF
Processo: Rcl 46584
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI 15.620/2020 DO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TJ/PR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. INDEVIDA RESTRIÇÃO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA RECLAMANTE. DECISÃO PROFERIDA NA SL 1.370. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Funerária Nossa Senhora de Lourdes LTDA contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0016079-04.2021.8.16.0000, por suposta usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Relata a autora que o Município de Curitiba ajuizou pedido de suspensão de liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contra decisão proferida pelo Juizado Especial do TJPR, acerca de matéria sujeita a recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Alega que o TJPR não possui competência para julgar pedido de suspensão contra decisões proferidas pelo Juizado Especial, tendo sido usurpada a competência desta Suprema Corte, a quem caberia julgar eventual recurso extraordinário. Aponta, nesse sentido, que “não sendo o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná competente para decidir recursos sobre matérias julgadas em juizado especial, mas sim apenas deste E. Supremo Tribunal Federal, considerando que o pedido aqui impugnado visa suspender decisão proferida por Juizado Especial, a competência para apreciar e decidir esta matéria é do Presidente deste E. STF porque ele é o competente para conhecimento do respectivo recurso extraordinário e outros relacionados com a demanda principal aqui objeto de reclamação, inclusive segundo a orientação da Súmula 640 do E. Supremo Tribunal Federal”. Sustenta a existência de periculum in mora na manutenção da decisão reclamada, haja vista que a empresa autora está impossibilitada de prestar o serviço público funerário para os seus clientes residentes na região metropolitana de Curitiba e no interior do Estado do Paraná. 
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0016079-04.2021.8.16.0000. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, com a remessa dos autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, sustenta o reclamante a ocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pela Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, no conhecimento de pedido de suspensão manejado pelo Município de Curitiba contra decisão liminar proferida por Juízo Especial da Fazenda Pública do Estado do Paraná. 
    Em sede de juízo não exauriente sobre a matéria e sem prejuízo de ulterior revisão, verifico a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória pleiteada na presente reclamação. Isto porque, em primeiro lugar, há plausibilidade na argumentação da empresa reclamante no sentido de que teria ocorrido usurpação de competência desta Corte no caso concreto, haja vista que em caso absolutamente idêntico, relacionado a decisão provisória de idêntico teor de Juizado Especial do Paraná igualmente suspensa em sede de incidente de contracautela pela Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, o eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu medida liminar, veiculando entendimento no sentido de que a competência para o conhecimento do pedido de suspensão seria da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Trata-se de decisão monocrática proferida na Rcl 41.963, em 1º de julho de 2020, a seguir transcrita: 
    “Vistos. 
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda, contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar nº 0030012- 78.2020.8.16.0000, pela qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao suspender liminar deferida por integrante de Turma Recursal daquele estado. (…)
    É o relatório. 
    Decido: 
    Cuida-se de reclamação, calcada em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, ao conhecer e deferir pedido de suspensão voltado contra decisão monocrática proferida por integrante de Turma Recursal dos Juizados Especiais, daquele estado. 
    Inicialmente, impõe destacar-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal). 
    No presente caso, há que se reconhecer, desde logo, a clara presença de um desses requisitos, pois se está em face de controvérsia referente a um incidente de suspensão de segurança, que o reclamante entende que deveria ter sido endereçada ao STF, cuja competência, então, o Presidente da Corte local teria usurpado, ao dele conhecer. 
    Ao realizar uma análise superficial, típica dos pedidos cautelares, tenho que a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça paranaense, ao suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000997-30.2020.8.16.9000, em trâmite na 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele estado, efetivamente usurpou a competência desta Suprema Corte. 
    Isso porque, conforme expressamente previsto na legislação de regência (Lei nº 8.437/92, art. 4º, caput e Lei nº 12.016, art. 15, caput), compete ao Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, apreciar eventuais pedidos de suspensão, previstos na referida legislação. 
    Assim, não detendo o Tribunal de Justiça do estado do Paraná competência recursal para conhecer de eventuais insurgências deduzidas contra decisões proferidas nos Juizados Especiais daquele estado, parece intuitivo que lhe falece competência para conhecer de pedidos de suspensão referentes a decisões oriundas desses Juizados. 
    Pouco importa, para tanto, a circunstância de que os pedidos de suspensão não são dotados de natureza recursal, pois a legislação que rege a matéria prevê, deforma expressa e sem possibilidade de dúvidas, que a competência para conhecer dos pedidos de suspensão se vincula à competência para conhecimento de eventuais recursos que vierem a ser interpostos nos autos. 
    Como é sabido, em face de decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, cabível se mostra, e sempre a depender da matéria em discussão, a interposição de recurso extraordinário, a ser dirigido a esta Suprema Corte e, assim, eventual pedido de suspensão, que tem por objeto a apontada decisão da 4ª Turma dos Juizados Especiais de Curitiba, apenas poderia ter sido endereçado a esta Suprema Corte. 
    Ressalte-se que diversos pedidos de suspensão, interpostos em face de decisões de Turmas Recursais de Juizados Especiais, têm sido normalmente processados neste STF, sem que se tenha posto em dúvida em nenhum momento, a competência desta Presidência, para tanto. Vide, por exemplo, apenas para exemplificar, STP nº 64 e SL nº 1.219. 
    Forçoso reconhecer, destarte, prima facie, a existência da alegada usurpação da competência do STF, no caso ora em análise, em virtude da apreciação, pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, de incidente de suspensão de segurança, deduzido em face de decisão proferida por Turma Recursal daquele estado. 
    Dessa forma, considerando-se presentes os requisitos legais para o ajuizamento da presente reclamação, bem como vislumbrando-se a ocorrência de fumus boni iuris, uma vez que o pleito encontra guarida nos dispositivos legais próprios ao tema, e periculum in mora, consistente no prejuízo que possa vir a ser causado, pela prolação de medida cautelar, por Juízo incompetente, tenho que é caso de concessão da liminar pleiteada, em face da usurpação de competência desta Suprema Corte, verificada na espécie. 
    Ante o exposto, defiro o pleito liminar desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, que, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0030012-78.2020.8.16.0000, deferiu pedido para sustar os efeitos de liminar concedida nos autos nº 0000997-30.2020.8.16.9000, em trâmite perante a Turma Recursal daquele estado, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos dessa última decisão. (...)”.
    A existência de decisão da Presidência desta Corte em caso idêntico ao ora em análise no sentido da tese sustentada pelo reclamante se revela suficiente ao preenchimento do requisito do fumus boni iuris, previsto no caput do art. 300, do CPC, ao qual se soma o perigo de dano ao reclamante na manutenção da decisão impugnada, consistente na obstaculização, aparentemente indevida, do exercício de suas atividades empresariais. 
    Saliento, no ponto, ter sido submetida à minha análise pedido de suspensão idêntico ao manejado perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná ora em análise, ajuizado pelo Município de Curitiba também contra decisão proferida em favor da funerária ora reclamante, na qual não vislumbrei a existência de risco ao interesse público suficiente ao deferimento da contracautela. Trata-se da Suspensão de Liminar nº 1.370, em que proferi decisão monocrática que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL DETERMINADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Ex positis, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, II, do CPC, a fim de determinar a suspensão da decisão monocrática proferida na Suspensão de Liminar nº 0016079-04.2021.8.16.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    À Secretaria, para que corrija a autuação do presente feito, consignando este Presidente como relator. 
    Notifique-se a autoridade judicial reclamada, requisitando-lhe informações (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiária da decisão reclamada, Município de Curitiba, para que, no prazo legal, apresente contestação (art. 989, III, do CPC).
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente